Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – VISÃO MONOCULAR – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIO DE TRABALHO – HIPÓTESE LEGAL – LAUDO PERICIAL - NÃO ENQUADRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com as normas inscritas na Lei 13.146/2015, pessoa com deficiência é “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, características cuja avaliação, se necessária, será “realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar”, quando serão considerados “os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação”.

2. Nos termos das previsões constantes dos artigos 61, § 1o, da Lei Complementar 840/2011 e 43 do Decreto 34.023/2011, poderá ser concedido horário especial à pessoa com deficiência, com redução em até 50% da jornada de trabalho, quando a necessidade for atestada por junta médica oficial.

3. Julga-se improcedente o pedido de redução da jornada laboral do professor quando a conclusão da junta médica oficial e da perícia técnica é no sentido de que a visão monocular que o acomete, caracterizada pela baixa de visão do olho direito – OD, com acuidade visual de 20/200, e visão normal corrigida no olho esquerdo – OE, não impede o desempenho das atividades laborais que não exigem visão binocular perfeita, como as de piloto, motorista, médico cirurgião etc, sendo a incapacidade “somente relacionada às atividades que exijam binocularidade”.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.